Tribunal: TJSP
Processo: 1003163-58.2018.8.26.0157
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL e CONSTITUCIONAL – COMPETÊNCIA. Ação previdenciária proposta na Justiça Estadual. Exercício de competência federal em primeiro grau de jurisdição. Julgamento dos recursos pertinentes pelo Tribunal Regional Federal competente. Inteligência dos §§ 3o e 4o, do artigo 109, da CF. Recurso não conhecido. Remessa dos autos ao TRF da 3a Região.